Tribunal: CARF
Processo: 15586.001103/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001103/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.189 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
JOÃO THOMAZ
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, relativamente ao
imposto de renda da pessoa física, quando não ocorrer antecipação do
recolhimento do imposto, extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão é modalidade de
lançamento de ofício, aplica-se então, a regra contida no art. 173, inciso I, do
CTN, onde determina que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001103/2009-77
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Juliano Ayres Fernandes (relator) e Caio
Eduardo Zerbeto Rocha, que negaram provimento, mas votaram por excluir, de ofício, a multa
isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 369 a 380), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 03-047.714, da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, relativamente ao imposto
de renda pessoa física, quando não ocorrer antecipação do recolhimento do imposto,
extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
A multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão é modalidade de lançamento
de ofício, aplica-se então, a regra contida no art. 173, inciso I, do CTN, onde determina
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BSB (e-fls. 350 a 364) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor-Fiscal da Delegacia
da Receita Federal em Vitória/ES, auto de infração de fls. 300 a 311, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, cuja ciência
ocorreu em 01/10/2009, conforme Aviso de Recebimento, fls. 313. O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário:
Imposto
38.450,59
Juros de Mora (cálculo até 31/08/2009)
21.513,10
Multa Proporcional (passível de redução)
28.837,94
Multa exigida isoladamente (passível de redução)
450,61
Total do Crédito Tributário
89.252,24
No decorrer da ação fiscal, foram emitidos Mandados de Procedimento Fiscal, Termo
de Início de Fiscalização e Termos de Ciência e Continuidade do Procedimento Fiscal,
todos devidamente notificados ao contribuinte.
A presente ação fiscal foi levada a efeito a partir das informações prestadas pelas
instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o art.
11, §2°, da Lei n° 9.311/96 e art. 1° da Lei n° 10.174/2001, em que foi apurada
movimentação financeira do contribuinte João Thomaz, CPF 838.760.81734, no valor
superior a R$ 1.300.000,00, no ano-calendário de 2004, efetuada no Banco Bradesco
S/A. Neste ano-calendário, o contribuinte declarou o montante de R$15.643,68 de
rendimentos tributáveis auferidos de atividade rural.
Por meio do Termo de Início de Fiscalização, com ciência em 04/10/2007, fls. 16/17, o
contribuinte foi intimado a apresentar extratos bancários de contas correntes, de
aplicações financeiras e cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas por ele,
cônjuge e dependentes, no Brasil ou no exterior.
O interessado atendeu à solicitação, por meio da apresentação do requerimento de fls.
22/23 e juntou os documentos de fls. 24 a 48. Foram apresentados os seguintes
documentos: Declaração Retificadora do exercício 2005, com o respectivo recibo de
entrega, com imposto a pagar no valor de R$ 14.165,60 (em relação ao qual o
contribuinte solicita o parcelamento) e extratos bancários da Caixa Econômica Federal
e do Banco Bradesco.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

De acordo com o interessado: “Na declaração retificadora consta todos os meus
rendimentos tributáveis no ano de 2004, incluindo comissões e vendas de produtos
agrícolas.”
Além disso, informou que os créditos recebidos em sua conta corrente entraram via
TED, em razão da compra de café para as empresas Sérgio Locatelli –ME e Cafeeira
São José Ltda., com recebimento de comissão de 1%, e alguns valores via Ted da
empresa Siderurgia Ibiraçu Ltda., referentes à intermediação de compra de carvão
vegetal junto a produtores rurais, em que recebia 2% como corretagem.
O contribuinte também declarou ter recebido;
-R$ 9.238,59 da Sérgio Locattelli Ltda.;
-R$ 584,18 da Cafeeira São José; R$ 3.520,00 da A.A. de Paulo & CIA Ltda.;
-R$ 7.737,09 de carvoeiros pela corretagem da venda de carvão para a
Siderúrgica Ibiraçu Ltda.);
-Outros rendimentos da produção de café de sua própria lavoura.
Após análise dessa documentação, a fiscalização intimou o contribuinte, por meio do
Termo de fls. 49 a 53, a apresentar documentação comprobatória de vários depósitos
selecionados nos extratos do Banco Bradesco, bem como informar a origem desses
rendimentos.
Por meio do requerimento de fls. 55/56, o interessado alegou que não detinha a posse
dos documentos comprobatórios dos serviços de corretagem realizados para as
empresas Sérgio Locatelli ME, Cafeeira São José Ltda e Siderúrgica Ibiraçu e
apresentou um único documento comprobatório legível, a Nota Fiscal de fls. 58 (Venda
de café para a empresa Nhá Benta).
O contribuinte também voltou a afirmar que a movimentação financeira é conseqüência
do tipo de atividade realizada por ele, que atuava como corretor na venda de café e
carvão. Afirmou que as empresas, para as quais ele prestava serviço de corretagem em
vendas de café e carvão, realizavam as transferências para sua conta corrente via TED
de forma que esses valores poderiam ser identificados nos próprios extratos bancários.
O interessado foi intimado outras vezes a comprovar os depósitos, mas sempre alegou
que não detinha a posse da documentação comprobatória.
Assim, com o intuito de confirmar as alegações do contribuinte, a fiscalização intimou
as próprias empresas a se manifestarem sobre o assunto, fls. 78/79, 82/83 e 261/262.
Em que pese todas elas tenham confirmado que o interessado prestava o serviço de
corretagem, somente a Siderúrgica Ibiraçu apresentou a documentação suporte (NF e
comprovantes de pagamento/transferência).
Após todas as análises realizadas pela autoridade fiscal, foram apuradas as seguintes
infrações:
001 Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho sem
vinculo empregatício, conforme pormenorizado no Termo de Constatação e
Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável
Isolada (R$)
Multa (%)
31/1/2004
3.128,97
75,00
29/2/2004
445,97
75,00
31/3/2004
429,03
75,00
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

30/4/2004
3.510,73
75,00
31/5/2004
1.360,15
75,00

9.141,44

002 Rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão / omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vinculo empregatício, conforme pormenorizado no Termo de Constatação e
Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável
(R$)
Multa
(%)
29/2/2004
77,00
75,00
31/3/2004
136,41
75,00
30/4/2004
171,95
75,00
31/5/2004
15,46
75,00
31/7/2004
486,94
75,00
31/8/2004
1.525,50
75,00
30/9/2004
1.208,63
75,00
31/10/2004
1.052,57
75,00
30/11/2004
817,59
75,00
31/12/2004
335,44
75,00

5.822,09

003 Depósitos bancários de origem não comprovada Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme pormenorizado no Termo de
Constatação e Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante e indissociável do Auto
de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável
(R$)
Multa
(%)
29/2/2004
40.000,00
75,00
30/4/2004
29.000,00
75,00
31/7/2004
1.493,62
75,00
31/8/2004
60.304,31
75,00

130.797,93

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

004 Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carne-leão
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a titulo de carnê-
leão, tendo em vista recebimento de comissão paga por pessoas físicas, sem o
recolhimento mensal do imposto devido, previsto em lei.

Fato Gerador
Valor Tributável
(R$)
Multa
(%)
31/8/2004
207,97
50,00
30/9/2004
120,93
50,00
31/10/2004
78,53
50,00
30/11/2004
43,28
50,00

450,61

O enquadramento legal encontra-se nos autos.
Em 29/10/2009, o interessado apresentou impugnação, em petição de fls. 315 a 327,
acompanhada dos documentos de fls. 328 a 347, por meio da qual alega o seguinte:
-que o agente do fisco entendeu que a movimentação financeira havida na conta
corrente do impugnante, junto ao Banco Bradesco, em fevereiro, abril, julho e
agosto de 2004, no total de R$ 130.797,93, se enquadra no conceito de renda
para a base fiscal do Imposto de Renda;
-que resta evidenciado que o auto de infração ora impugnado se reveste de
ilegalidade, haja vista que a sustentação fiscal para a eleição de uma base de
cálculo tão extensa e que não representou qualquer renda para o impugnante é
o fato de que supostamente não foram demonstradas as origens dos depósitos;
-que não se pode admitir lançamento fiscal sem que haja sequer indício de prova
do cometimento de qualquer ilícito tributário, baseado apenas em depósitos
bancários;
-que todos os valores depositados na conta corrente do impugnante foram
derivados de seu trabalho como corretor de café e carvão na região, sendo que
os valores devidos ao Fisco, foram efetivamente declarados em retificadora já
apresentada;
-que inexiste suporte fático ou jurídico que ampare o lançamento, o qual é
insubsistente, conforme demonstra.
Da Decadência:
-que o contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 01/10/2009;
-que a decadência do direito de lançar é regida pelo art. 173 do CTN;
-que, de acordo com esse artigo, surge incontroverso que o prazo para o fisco
realizar o lançamento expira de forma clara após o decurso de 05 (cinco) anos
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado, e
ainda, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
decadencial será contado da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do
CTN);
-que outro ponto que comprova a ocorrência da decadência suscitada é o fato de
que o lançamento se deu sobre hipotético não recolhimento pelo impugnante na
modalidade de "Carnê-leão";
-que o art. 8o da Lei n° 7.713/88 dispõe sobre o carnê-leão;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

-que, relativamente a essa obrigação tributária, o lançamento provisório
efetuado pelo próprio sujeito passivo e o valor recolhido são tratados pela
legislação como imposto efetivamente pago, sendo irrelevante, portanto, a
denominação de antecipação, bem assim o fato de poder se apurar restituição
ou imposto complementar na Declaração de Ajuste Anual;
-que o fato gerador do imposto recolhido no Carnê-leão ocorre por ocasião de
cada recebimento, ainda que o rendimento esteja sujeito aos ajustes mensal e
anual, pois esses procedimentos não se confundem com a apuração de resultado
por período certo de tempo, cujo fato gerador ocorre no último dia útil do
período, quando se apura o resultado da atividade econômica.;
-que, nesse contexto, temos que o marco inicial para o lançamento pela
modalidade "Carnê-Leão", inicia-se no inicio do mês seguinte àquele que
deveria ter sido efetuado o recolhimento; que, como corolário, fica evidenciado
que o lançamento somente foi realizado em 01/10/2009, sendo que os fatos
geradores, quando muito, ocorrem no mês 08/2004, resta incontroversa a
decadência dos valores lançados;
Da ilegalidade de presumir-se depósito bancário como renda:
-que o agente fiscal utilizou-se única e exclusivamente dos depósitos bancários
efetuados na conta corrente do impugnante, entendendo que parte deles de
caracterizavam como renda;
-que o fato gerador do IRPF é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN);
-que não é admissível que os depósitos, por si só, caracterizem renda, e que isso
não é amparado pela lei;
-que é pacífica a jurisprudência (administrativa e jurídica) nesse sentido;
-que os depósitos bancários podem vir de incontáveis fontes, sem que qualquer
delas represente aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou de proventos, como no caso dos autos;
-que há muito esse tipo de procedimento (que se baseia só em extratos
bancários) vem sendo anulado pelo Poder Judiciário, o que originou a súmula
182 do extinto TRF ("É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado
com base apenas em extratos ou depósitos bancários");
-que o próprio Poder Executivo promulgou o Decreto Lei n° 2.471, de
01/09/1988, que, em seu art. 9°, prevê o cancelamento e arquivamento de
procedimentos administrativos, que tomaram como base valores constantes de
extratos ou de comprovantes de depósitos bancários (transcreve art. 9o);
-que a jurisprudência é pacifica no sentido de anular lançamentos arbitrados em
extratos de contas bancárias (transcreve jurisprudências);
-que o lançamento em questão possui fulcro na alteração do estabelecido no
Decreto-Lei n° 2.471/88, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27.12.96
(transcreve art. 42);
-que essa nova sistemática operou uma significativa mudança no tratamento
tributário concernente à movimentação bancária dos contribuintes de imposto
de renda, invertendo-se, com isto, o ônus da prova, visto que o titular da conta
bancária passou a ter o ônus de provar que os valores creditados em suas contas
correntes-bancárias não se referem às receitas omitidas, sob pena de sujeitarem
a autuação do fisco por acréscimo patrimonial a descoberto;
-que as pessoas físicas não estão sujeitas à escrituração contábil, o que gera um
complicador, pois preenchem suas declarações com os informativos anuais
fornecidos pelas instituições financeiras;
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

-que para identificar um ou outro depósito destacado em sua conta o
contribuinte precisa contar com a boa vontade do banco depositário, pois o
contribuinte não é obrigado a guardar esses comprovantes, tendo em vista que
já apresentou os respectivos saldos em sua Declaração de Ajuste Anual;
-que para que os depósitos bancários se transformem em renda tributável, é
necessário que seja comprovada a utilização desses valores como renda
consumida (aplicação em imóveis, carros, outros bens em benefício do
contribuinte);
-precisa ser provado o nexo de causalidade entre o depósito e o fato que
representa a omissão de rendimentos;
-que esse é o entendimento do conselho de contribuinte (transcreve ementa);
-que o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430/1996, não se
constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, pois é necessária a
prova cabal e robusta de que ele foi utilizado como renda consumida;
-que nem todo ingresso financeiro constitui acréscimo patrimonial (transcreve
trecho de doutrina);
-que pela dicção do art. 110, do CTN, a presunção contida no art. 42, da Lei n°
9.430/1996, não pode alterar o conceito de renda ou de provento para neles
incluir depósitos bancários;
Por fim, requer:
-seja declarada a decadência e/ou homologação tácita de todos os valores
supostamente lançados que abrangeram os fatos geradores ocorridos entre
janeiro/2009 e setembro/2009, nos moldes postos na fundamentação alhures,
declarando a nulidade do auto de infração em comento;
-caso ultrapassada a preliminar de decadência, seja declarada a insubsistência
do lançamento ora impugnado, haja vista que inexiste qualquer prova no
lançamento fiscal (excetuando-se os extratos bancários) que comprovem que os
valores depositados nas contas do impugnante representam aumento de renda
ou ganho real de capital, declarando por via de conseqüência a nulidade do
auto de infração ora guerreado;
-provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente prova pericial.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BSB
No Acórdão no 03-047.714 (e-fls. 350 a 365), a DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente (vide e-fls. 315 a 327),
analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte. Em síntese, a decisão a quo concluí:
 Decadência
i.
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF – Ajuste Anual e Carnê-leão
A DRJ/BSB, aponta que o Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF é um
imposto complexivo, aperfeiçoando-se com a completude do período de
apuração dos rendimentos em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Neste giro, a DRJ/BSB explica que o IRPF, recolhimento por meio de carnê
leão, será devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem
percebidos, com meras antecipações do imposto devido no ajuste anual.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

Ademais, explica que, via de regra, a regra decadência aplicada é a prevista
no §4o, do artigo 150, do CTN, que estabelece que “se a lei não fixar prazo à
homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Por outro lado, a regra de contagem do prazo decadência prevista no §4o, do
artigo 150, do CTN, não se aplica quando não houver o pagamento
antecipado do IRPF – carnê leão, sendo este o caso em foco, pois, não houve
nenhum tipo de antecipação de IRPF pelo ora Recorrente no ano-calendário
de 2004.
Deste modo, a regra de contagem de prazo decadencial que deverá ser
aplicada ao processo em tela é a prevista no inciso I, do artigo 173, do CTN,
que estabelece que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Por essa razão, tratando-se de tributo com fato gerador 31 de dezembro de
2004, que foi objeto de declaração no exercício 2005, teria a administração
tributária o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2006),
o qual se exauriu em 31 de dezembro de 2010 e como o lançamento foi
efetivado em 01/10/2009, (fl. 313), quando da ciência do contribuinte, não há
que se cogitar na hipótese de decadência do lançamento em relação a
quaisquer das infrações apuradas no presente caso, seja de omissão de
rendimentos ou depósitos bancários de origem não identificada.
ii.
Multa Isolada - Carnê-leão
Em relação à alegação de decadência da aplicação da multa isolada, a
DRJ/BSB declara não haver razão ao ora Recorrente e expressa que:
“(...)
Com relação à multa isolada, esclarece-se que essa é modalidade de lançamento de
ofício, definida no art. 149, do CTN, e não espécie de lançamento por homologação.
Por conseguinte, aplica-se a regra decadencial geral contida no CTN, art. 173, I.
Como o primeiro lançamento poderia ter sido feito no mês que se seguiu ao do não
recolhimento do carnê-leão (out/2004), o primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 1o de janeiro de 2005.
Como a contagem do prazo decadencial iniciou-se em 1o de janeiro de 2005,
encerrando-se apenas em 31 de dezembro de 2009, e a ciência ocorreu em 01/10/2009,
pode-se afirmar que o lançamento das multas também não foi atingido pela decadência.
(...)”
 Mérito
 Do Pedido de Retificação
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal,
identifica que o ora Recorrente apresentou duas Declaração Retificadora de
IRPF do ano-calendário de 2004, sendo que:
 uma foi no curso do procedimento fiscalizatório: “(...) a
DIRPF/2005 retificadora, no 07/37.946.169, apresentada pelo
contribuinte em 07/11/2007, fls. 24 a 29, não surtirá efeitos no
presente caso, tendo em vista que não constitui denúncia
espontânea, já que o início da fiscalização ocorreu em 04/10/2007,
fls. 16/17”;
 e, a outra, foi após a ciência do auto de infração, em que se “zerou”
todo o Rendimento tributável: o ora Recorrente “também
apresentou
outra
retificadora,
de
no
07/37.957.893,
em
30/11/2009, ou seja, após a ciência do auto de infração, por meio
da qual “zerou” todo o rendimento tributável.”
A DRJ/BSB, concluiu que “não será acatada declaração retificadora
apresentada pelo contribuinte no decorrer do procedimento fiscal, pois já
havia ocorrido a perda da espontaneidade, nos termos do artigo 33, do
Decreto no 7.574/2011.

 Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas.
Neste ponto, a DRF/BSB aponta que o ora Recorrente não impugna essa
infração, mantendo-se o lançamento em relação a este tópico, nos termos do
artigo 58, do Decreto no 7.574/11.
 Rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas.
Aqui, a DRF/BSB também identifica que o ora Recorrente não impugna essa
infração, mantendo-se o lançamento em relação a este tópico, nos termos do
artigo 58, do Decreto no 7.574/11.
 Depósitos bancários de origem não comprovada Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
A DRJ/BSB, sobre este tópico, transcreve o artigo 42, da Lei no 9.430/96, que
estabelece que “há uma presunção legal de omissão de rendimentos sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento” e, em suma,
concluí que esta presunção legal de rendimentos não é condicionada a
identificação, pela autoridade fiscalizadora, de acréscimo patrimonial, da
afetiva existência de renda consumida ou do nexo de causalidade à atividade do
Contribuinte e, também, transcreve a Súmula CARF no 26, que sumula o tema
no mesmo sentido.
Por fim, concluí que “(...) não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte
em ação judicial transitada em julgado e cuja solução lhe fosse favorável
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

quanto às matérias ora tratadas, não cabe à autoridade administrativa abster-
se de cumprir a legislação em vigor, pelos motivos já expostos.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 06 de junho de 2012 (e-fls. 369 a 380), o
Recorrente reitera, “ipsis litteris”, todos os termos da Impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BSB em
11 de maio de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 368) e efetuado protocolo recursal em 06
de junho de 2012 (e-fl. 369), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235, de
1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Introdução – Da Multa Isolada
Neste capítulo, mesmo não havendo alegações do Recorrente quanto a não
aplicação da multa isolada, em concomitância com a multa de ofício, ambas apuradas em face da
mesma base de cálculo, de ofício, em observância a Súmula CARF no 147 e considerando que o
lançamento se refere a ano-calendário de 2004, entendemos que a multa isolada não deva ser
mantida no lançamento em analise.
Ora, a incidência destas multas, sobre a mesma base de cálculo, não se mostra
permissiva, pois, até a vigência da Medida Provisória (MP) n.o 351, de 22 de janeiro de 2007,
não tínhamos previsão legal para a incidência cumulativa das penalidades. Em outras palavras,
somente com a publicação da MP no 351/07, convertida na Lei n.o 11.488/07, que alterou o art.
44 da Lei n.o 9.430/96, passou a ser devida a exigência da penalidade isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a
omissão de rendimentos no ajuste anual.
Vejamos o texto da já citada Súmula CARF no 147.
“Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

Por todo o exposto, de ofício, entendemos não poder ser mantida a aplicação,
concomitante, da multa de ofício e multa isolada no ano-calendário de 2004 neste caso.
Das Questões Preliminares e de Mérito
Pois bem, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de defesa
por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/BSB, em todos os pontos, está
correta e muito bem fundamentada e pelo fato desta se conjugar com os entendimentos deste
Relator, adoto as mesmas fundamentações e conclusões do voto da primeira instância de
julgamento (e-fls. 350 a 364) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo
57, do Anexo II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF)1, veja a transcrição dos trechos do voto DRJ/BSB a seguir:
“(...)
Da Preliminar de Decadência
Com base no art. 173 do CTN, o contribuinte alega que o prazo para o fisco realizar o
lançamento expira após o decurso de 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido efetuado.
Além disso, afirma que outro ponto que comprova a decadência suscitada é o fato de
que o lançamento se deu sobre o hipotético não recolhimento do carnê leão.
De acordo com o interessado, como o fato gerador do imposto recolhido no carnê-leão
ocorre por ocasião de cada recebimento, o marco inicial para o lançamento teria início
no mês seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o recolhimento.
Ao afirmar que os fatos geradores, quando muito, ocorreram no mês de agosto de 2004,
defende que restou incontroversa a decadência dos valores lançados, pois a ciência do
lançamento ocorreu em 01/10/2009.
Pois bem, não assiste razão ao contribuinte ao afirmar que o marco inicial para o
lançamento, no caso dos rendimentos sujeitos ao carnê leão, teria início no mês
seguinte àquele que deveria ter sido efetuado o recolhimento, por falta de previsão
legal, conforme veremos a seguir.
De acordo com a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
De acordo com o art. 2o transcrito acima, verifica-se que o imposto de renda das
pessoas físicas será devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem
percebidos. O recolhimento mensal do IR incidente sobre os rendimentos recebidos de
pessoas físicas é feito por meio do carnê leão.
Ocorre que o fato gerador do imposto de renda pessoa física, por ser complexivo,
aperfeiçoa-se somente no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, 31 de dezembro de cada ano-calendário, ou seja, não há que
se falar em fato gerador mensal, como aventado pelo contribuinte em sua impugnação.
Assim, em que pese o contribuinte seja obrigado a recolher, mensalmente, o imposto
referente aos rendimentos recebidos de pessoa física, esse tipo de rendimento continua
sujeito ao ajuste anual.
Isso porque, na realidade, os recolhimentos feitos pelos contribuintes por meio de
carnê leão, caracterizam-se como pagamentos antecipados. Sob tal perspectiva, a
extinção do crédito tributário dar-se-ia pelo pagamento, segundo disposição expressa
do § 1o do art. 150 do CTN, sob condição resolutória de ulterior verificação da
exatidão do crédito tributário recolhido (homologação). Vejamos o art. 150 do CTN:
Art. 150 – O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
(Grifei).
Ocorre que, no presente caso, não houve a antecipação do pagamento do imposto pelo
contribuinte, seja por meio de carnê-leão, mensalão ou imposto de renda retido na
fonte, ver DIRPF fls. 06 a 09.
Assim, não havendo o contribuinte efetuado pagamento prévio, não mais se está diante
da modalidade de lançamento por homologação, pois sem o pagamento antecipado
simplesmente não há o que ser homologado.
Somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por homologação, os créditos
tributários satisfeitos por via do pagamento. Inexistindo essa situação, o prazo
decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece à regra
geral, prevista no art. 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

Art. 173 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado; (...);
(Grifei)
Dessa forma, contado o prazo decadencial com base no art. 173, I do CTN, o direito da
Fazenda constituir o crédito tributário para o IRPF relativo ao ano-calendário de
2004, teve início em 01/01/2006, encerrando-se em 31/12/2010.
Como o lançamento foi efetivado em 01/10/2009, (fl. 313), quando da ciência do
contribuinte, não há que se cogitar na hipótese de decadência do lançamento em
relação a quaisquer das infrações apuradas no presente caso, seja de omissão de
rendimentos ou depósitos bancários de origem não identificada.
Com relação à multa isolada, esclarece-se que essa é modalidade de lançamento de
ofício, definida no art. 149, do CTN, e não espécie de lançamento por homologação.
Por conseguinte, aplica-se a regra decadencial geral contida no CTN, art.173, I.
Como o primeiro lançamento poderia ter sido feito no mês que se seguiu ao do não
recolhimento do carnê-leão (out/2004), o primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 1o de janeiro de 2005.
Como a contagem do prazo decadencial iniciou-se em 1o de janeiro de 2005,
encerrando-se apenas em 31 de dezembro de 2009, e a ciência ocorreu em 01/10/2009,
pode-se afirmar que o lançamento das multas também não foi atingido pela decadência.
Fica, portanto, ultrapassada a preliminar de decadência.
Do Mérito
Do pedido de retificação.
Ao apresentar os extratos bancários solicitados pela fiscalização, o contribuinte
apresenta também uma Declaração Retificadora, que resultou em imposto a pagar, e
pediu parcelamento desse valor. Também afirma ter declarado todos os rendimentos
recebidos no período.
Ocorre que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, fica excluída a espontaneidade do
sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria sob fiscalização,
conforme art. 33 do Decreto no 7.574/2011.
Assim, a DIRPF/2005 retificadora, no 07/37.946.169, apresentada pelo contribuinte em
07/11/2007, fls. 24 a 29, não surtirá efeitos no presente caso, tendo em vista que não
constitui denúncia espontânea, já que o início da fiscalização ocorreu em 04/10/2007,
fls. 16/17.
Por outro lado, ao informar valores omissos em sua DIRPF original, o contribuinte
demonstra concordar com a maior parte do lançamento.
Pela data de início da fiscalização, 04/10/2007, foi analisada a DIRPF/2005 de no
07/35.365.020, apresentada pelo contribuinte em 23/05/2005.
Comparemos, para fins de informação, a declaração de 23/05/2005 com as
informações da retificadora apresentada em 07/11/2007:

Declarações
Rendimentos (Em R$)
23/5/2005
07/11/2007
Pessoa Física
-
7.737,09
Pessoa Jurídica
-
13.342,77
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

Atividade Rural
15.643,68
58.292,88
Imposto a pagar apurado
-
14.165,60
Da tabela acima, verifica-se que o contribuinte declarou rendimentos recebidos de
pessoa física e pessoa jurídica inclusive superiores às respectivas omissões apuradas,
mas não reconheceu em sua totalidade a omissão de rendimentos em razão de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Além da DIRPF retificadora de 07/11/2007, o interessado também apresentou outra
retificadora, de no 07/37.957.893, em 30/11/2009, ou seja, após a ciência do auto de
infração, por meio da qual “zerou” todo o rendimento tributável.
Por fim, resume-se que não será acatada declaração retificadora apresentada pelo
contribuinte no decorrer do procedimento fiscal, pois já havia ocorrido a perda da
espontaneidade.
(...)
Depósitos bancários de origem não comprovada Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O contribuinte se insurge contra essa infração e afirma que os depósitos bancários, por
si só, não são suficientes para caracterizar a omissão de renda.
Para análise da infração de omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, faz-se necessário transcrever o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, que embasa o lançamento:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no
9.481, de 13/08/1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(Grifei)
Da exegese do dispositivo acima, depreende-se que há uma presunção legal de omissão
de rendimentos sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

Registre-se que os depósitos de origem não identificada foram extraídos dos próprios
extratos bancários do Banco Bradesco apresentados pelo contribuinte.
Vejamos que a própria lei definiu, no caput do art. 42, que se caracterizam como
omissão de receita os valores depositados em conta, de depósito ou de investimento,
cujo titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos, imputando o ônus da prova ao titular da conta.
No presente caso, ainda que intimado por diversas vezes a apresentar a documentação
suporte dos depósitos bancários feitos em suas contas junto ao Bradesco, o contribuinte
não juntou os comprovantes. O único documento apresentado foi a Nota Fiscal de fls.
58, que foi acatada pela fiscalização e o respectivo valor foi desconsiderado para fins
de omissão de rendimento.
Importa destacar, ainda, que o dispositivo legal em que se fundamenta o lançamento
substituiu inteiramente os preceitos fundados em legislação pretérita não compatível,
sendo de clareza indiscutível: materializam-se como omissão de receitas ou
rendimentos creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida junto à
instituição financeira, os valores não comprovados mediante documentação hábil e
idônea comprobatória da origem dos recursos utilizados nessas operações pelo titular.
A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de renda
representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida, os quais são utilizados meramente
como instrumento de arbitramento de valores não levados à tributação.
Observe-se que, na legislação tributária apontada acima, não há qualquer ressalva
legal no sentido de que, na apuração da infração em tela, deva ser demonstrado
acréscimo patrimonial, a efetiva existência de renda consumida ou nexo de causalidade
à atividade do impugnante.
Inclusive, diferentemente do que foi alegado pelo contribuinte em sua impugnação, o
CARF já sumulou seu entendimento sobre a matéria, conforme vemos abaixo:
Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, entende-se correta a condução da Autoridade Fiscal, a qual tem o dever
de autuar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não atestada, não podendo ser diferente, ante a vinculação decorrente do Princípio da
Legalidade, que rege a Administração Pública, cabendo ao agente, tão-somente, a
inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso em espécie (art. 142 do
CTN, caput e Parágrafo único).
Com relação às decisões adminisitrativas referidas pelo contribuinte em sua
impugnação, tem-se a dizer que elas se limitam às situações circunstanciadas naqueles
autos, e, assim, não afetam o presente lançamento. Além disso, não consta do presente
Acórdão qualquer afronta às súmulas vinculantes do CARF referendadas por ato do
Ministro de Estado da Fazenda (art. 10 da Portaria/CARF no 69 de 15/07/2009, c/c o
disposto no art. 100, item II, da Lei no 5.172/1966 – CTN).
Quanto às jurisprudências referidas pelo interessado em sua impugnação, cabe
ressaltar que as decisões judiciais apenas aproveitam às partes integrantes da lide, nos
limites do julgado, de conformidade com o disposto no art. 472 do Código de Processo
Civil.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial
transitada em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto às matérias ora
tratadas, não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação em
vigor, pelos motivos já expostos.
(...)”
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, de oficio, dou parcial provimento, quanto a não
aplicação da multa isolada, concomitantemente, com a multa de ofício para os fatos geradores do
ano-calendário de 2004.

Dispositivo
Ante exposto, voto por dar, de ofício, parcial provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator para discordar de seu voto apenas e tão
somente no tocante à não aplicação da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício
para os fatos geradores do ano-calendário de 2004, por Decisão de Ofício.
Decidiu o Relator por afastar a multa isolada mesmo não havendo alegações do
Recorrente em sua peça recursal quanto à não aplicação da mesma, que foi aplicada pela
Auditoria em concomitância com a multa de ofício, e sendo ambas apuradas em face da mesma
base de cálculo.
Entendeu ainda o i. Relator que tal afastamento deve ser aplicado através de
Decisão de Ofício, em observância à Súmula CARF no 147, sobremaneira na espécie, onde o
lançamento refere-se ao ano-calendário de 2004.
Ressalte-se que, realmente, somente com a publicação da MP no 351/07,
convertida na Lei n.o 11.488/07, que alterou o art. 44 da Lei n.o 9.430/96, passou a ser devida a
exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão,
cumulada com a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual.
Destaca o voto do Relator a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Entretanto, externo que não penso da mesma forma no tocante ao afastamento da
referida multa de ofício, fundamentalmente por não ser verificado pedido recursal nesse sentido,
o que tornaria tal apreciação extra petita, sendo revestida de descabimento e, quiçá, até mesmo
motivadora de interposição de embargos diversos.
Poder-se-ia no caso clamar-se pela consideração de tal apreciação de Ofício como
motivada por Ordem Pública, o que até indicaria a necessidade de sua apreciação. Mas
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001103/2009-77

socorrendo-se no âmbito do processo civil (Código de Processo Civil de 2015), as Questões de
Ordem Pública seriam relacionadas às condições da ação, aos pressupostos processuais e a
outros requisitos processuais e materiais capazes de impedir o alcance de um pronunciamento de
mérito, como os específicos de admissibilidade e os recursais.
Entende-se que não se vislumbram nesta querela administrativa questões de tal
quilate e, dessa forma, mesmo diante do disposto na Súmula CARF no 147, consequentemente
não se vislumbra a necessidade da apreciação da questão referente à aplicação da multa isolada
em concomitância com a multa de ofício, sobremaneira em apreciação de Ofício pelo Julgador
Administrativo.
Conclui-se portanto que não deve ser afastada, na espécie, a aplicação da
penalidade isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada
com a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital